Tribunal: STF
Processo: Rcl 44600
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. Afronta à Súmula vinculante 10 e à autoridade das decisões proferidas na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Ônus da prova. RE 1.298.647 (tema 1.118). Repercussão Geral. Processo sobrestado na origem. Perda superveniente do interesse de agir. Reclamação prejudicada. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 988 e seguintes do Código de Processo Civil, ajuizada pelo Estado de Goiás, em face de decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 10069- 18.2015.5.18.0171, à alegação de afronta à Sumula Vinculante 10 e às decisões desta Suprema Corte proferidas na ADC 16 e no RE 760.931-RG, Tema 246 da sistemática de repercussão geral.
    2. A parte reclamante alega que a responsabilidade subsidiária do ente público pelas verbas trabalhistas devidas pela empresa contratada pressupõe a constatação de irregularidades ao longo da relação de trabalho passíveis de controle pelos meios de fiscalização impostas pela Lei de Licitação, o que não ocorreu no caso dos autos em que ausente prova da suposta culpa in vigilando da Administração Pública.
    3. Sustenta que a decisão reclamada “tem por fundamento o princípio da inversão do ônus da prova, ao arrepio do art. 374, IV, do CPC, e do que foi decidido no RE 760.931, Tema 246 da sistemática da repercussão geral, bem como na mera inadimplência de verbas trabalhistas por parte da empresa, em franca violação ao art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, declarado constitucional na ADC 16, bem como a Súmula Vinculante nº 10”.
    4. Requer a concessão de medida liminar para suspender a tramitação da ação trabalhista até julgamento final da reclamação. No mérito, pugna pela procedência do pedido para que seja cassada a decisão reclamada.
    5. Informações prestadas pela autoridade reclamada (edoc. 13).
    6. Conquanto citada, a parte beneficiária da decisão reclamada quedou-se inerte (edoc. 33).
    7. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da Súmula Vinculante 10, bem como da autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas ao julgamento da ADC 16 e do RE 760.931-RG.
    2. Reproduzo a ementa do acórdão reclamado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 
    ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. 
    Para a aferição das condições da ação, o sistema jurídico brasileiro adota a teoria da asserção, pela qual a legitimidade passiva é constatada com base nos fatos narrados na inicial, vale afirmar, das alegações feitas pelo autor, que assinalou, no caso, ser o Município responsável subsidiário pelo pagamento das verbas pleiteadas, infirmando-se, com isso, a alegação de ilegitimidade de parte articulada pelo ora agravante. Agravo de instrumento desprovido. 
    TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/93 E RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO PELAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS DO EMPREGADOR CONTRATADO. POSSIBILIDADE, EM CASO DE CULPA IN VIGILANDO DO ENTE OU ÓRGÃO PÚBLICO CONTRATANTE, NOS TERMOS DA DECISÃO DO STF PROFERIDA NA ADC Nº 16-DF E POR INCIDÊNCIA DOS ARTS. 58, INCISO III, E 67, CAPUT E § 1º, DA MESMA LEI DE LICITAÇÕES E DOS ARTS. 186 E 927, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E PLENA OBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10 E DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADC Nº 16-DF. SÚMULA Nº 331, ITENS IV E V, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. 
    Conforme ficou decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com eficácia contra todos e efeito vinculante (art. 102, § 2º, da Constituição Federal), ao julgar a Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16-DF, é constitucional o art. 71, § 1º, da Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), na redação que lhe deu o art. 4º da Lei nº 9.032/95, com a consequência de que o mero inadimplemento de obrigações trabalhistas causado pelo empregador de trabalhadores terceirizados, contratados pela Administração Pública, após regular licitação, para lhe prestar serviços de natureza contínua, não acarreta a esta última, de forma automática e em qualquer hipótese, sua responsabilidade principal e contratual pela satisfação daqueles direitos. 
    No entanto, segundo também expressamente decidido naquela mesma sessão de julgamento pelo STF, isso não significa que, em determinado caso concreto, com base nos elementos fático-probatórios delineados nos autos e em decorrência da interpretação sistemática daquele preceito legal em combinação com outras normas infraconstitucionais igualmente aplicáveis à controvérsia (especialmente os arts. 54, § 1º, 55, inciso XIII, 58, inciso III, 66, 67, caput e seu § 1º, 77 e 78 da mesma Lei nº 8.666/93 e os arts. 186 e 927 do Código Civil, todos subsidiariamente aplicáveis no âmbito trabalhista por força do parágrafo único do art. 8º da CLT), não se possa identificar a presença de culpa in vigilando na conduta omissiva do ente público contratante, ao não se desincumbir satisfatoriamente de seu ônus de comprovar ter fiscalizado o cabal cumprimento, pelo empregador, daquelas obrigações trabalhistas, como estabelecem aquelas normas da Lei de Licitações e também, no âmbito da Administração Pública federal, a Instrução Normativa nº 2/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), alterada por sua Instrução Normativa nº 03/2009.
    Nesses casos, sem nenhum desrespeito aos efeitos vinculantes da decisão proferida na ADC nº 16-DF e da própria Súmula Vinculante nº 10 do STF, continua perfeitamente possível, à luz das circunstâncias fáticas da causa e do conjunto das normas infraconstitucionais que regem a matéria, que se reconheça a responsabilidade extracontratual, patrimonial ou aquiliana do ente público contratante autorizadora de sua condenação, ainda que de forma subsidiária, a responder pelo adimplemento dos direitos trabalhistas de natureza alimentar dos trabalhadores terceirizados que colocaram sua força de trabalho em seu benefício.
    Tudo isso acabou de ser consagrado pelo Pleno deste Tribunal Superior do Trabalho, ao revisar sua Súmula nº 331, em sua sessão extraordinária realizada em 24/05/2011 (decisão publicada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho de 27/05/2011, fls. 14 e 15), atribuindo nova redação ao seu item IV e inserindo-lhe o novo item V, nos seguintes e expressivos termos:
    “SÚMULA Nº 331. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE. (...) IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. V – Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada” (destacou-se). 
    Na hipótese dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem, com base no conjunto probatório, consignou ter havido culpa do ente público, ensejadora da manutenção da decisão em que foi condenado a responder, de forma subsidiária, pela satisfação das verbas e dos demais direitos objeto da condenação.
    Agravo de instrumento desprovido.”
    3. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, verifico que o processo se encontra sobrestado desde 23.02.2021, em razão do reconhecimento, por esta Suprema Corte, da repercussão geral da controvérsia relativa ao “ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)”(RE 1.298.647-RG, Relator Ministro Nunes Marques, Tema 1.118).
    4. Observo que a pretensão se mostra inviável ante a ausência de interesse de agir do reclamante, nos termos dos arts. 17 e 990 do CPC, tendo em vista que o provimento judicial, neste momento processual, seria desnecessário.
    5. Nessa linha, colho excerto da decisão exarada pelo Ministro Edson Fachin, ao exame da Rcl 34.229:
    “Uma vez que a tramitação do processo de origem encontra-se suspensa por força da decisão que determinou o sobrestamento do recurso no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, não há que se falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes.
    Ademais, estando sobrestado o processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário. 
    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões: Rcl 30826, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.5.2019, e Rcl 35943, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.8.2019. 
    Diante disso, patente se revela, nesse momento, a ausência de interesse processual da reclamante, razão pela qual nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF” (Rcl 34.229, Rel. Ministro Edson Fachin, DJe 03.3.2020).
    6. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo prejudicada a presente reclamação, ante a perda superveniente do interesse de agir.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora